Tribunal: STJ
Processo: 0005513-96.2025.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060059 - TO(2025/0371146-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DENUBIO SILVANIO MENDES
ADVOGADOS
: LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
MARIA ZAGO ZANON - PR097019
AGRAVADO
: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DIOGO DA COSTA ARAÚJO - GO030829
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas
sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações dadas ao mesmo
dispositivo de lei infraconstitucional.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d5638cd7-566e-4552-93b5-c00720dc85ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060059 - TO(2025/0371146-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DENUBIO SILVANIO MENDES
ADVOGADOS
: LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
MARIA ZAGO ZANON - PR097019
AGRAVADO
: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DIOGO DA COSTA ARAÚJO - GO030829
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas
sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações dadas ao mesmo
dispositivo de lei infraconstitucional.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DENUBIO SILVANIO MENDES contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
III, alínea "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins assim ementado:
"AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO.
NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1 - Segundo se depreende dos argumentos recursais, inexiste respaldo legal
para a retificação da conclusão do decisum agravado, que não conheceu do
Agravo de Instrumento.
2 - In casu, o agravante insurge-se contra decisão que não conheceu dos
Embargos Monitórios.
3 - Nesse contexto, não há falar em admissibilidade recursal pelo teor do
artigo 1.015 do CPC, tanto que o próprio insurgente reconhece que a decisão
não analisou a pretensão monitória em si e, portanto, não há falar em
decisão de mérito.
4 - Com efeito, uma vez que a decisão não está contemplada nas hipóteses
do artigo 1.015 do CPC e que não se verifica evidência de urgência de
análise, à justificar a mitigação do rol taxativo por inutilidade do provimento
imediato, impositiva a manutenção da decisão fustigada.
5 - Recurso interno conhecido e improvido." (e-STJ fl. 133)
Documento eletrônico VDA55330057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:21
Código de Controle do Documento: f9ee5eb3-831d-4fa6-8056-d35fca7aa42c

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente alega
105/117
divergência jurisprudencial quanto ao recurso cabível contra a decisão que não
conhece de embargos monitórios - aplicação do art. 1.015, II, do Código de Processo
Civil -, apontando como paradigma o REsp no 1.828.657/RS.
A contraminuta foi apresentada às e-STJ fls. 139/145.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 147/149), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Com efeito, é imprescindível o cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações dada ao mesmo
dispositivo de lei infraconstitucional.
Verifica-se, ainda, que não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial
sem que tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque
na mesma legislação infraconstitucional, o que não restou evidenciado no caso em
apreço.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. LEGITIMIDADE UNIÃO E FUNASA. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. DECISÃO NA ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83,
E
211/STJ
282,
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
356/STF.
DECISÃO RECORRIDA.
(...) V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois,
além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo
legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que
teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-
se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da
patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 1.044.194/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
CPC/2015
art. 255,
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
Documento eletrônico VDA55330057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:21
Código de Controle do Documento: f9ee5eb3-831d-4fa6-8056-d35fca7aa42c

transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp 1.109.608/SP,
Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: 'Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida.'
VIII - Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 2.530.918/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
20/5/2024,
22/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA.
VALOR. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento
no sentido de ser possível a alteração do valor da multa diária, em recurso
especial, apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta
exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da
medida, circunstâncias inexistentes no presente caso.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.395.328/PE,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/5/2024,
15/5/2024
grifou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:21
Código de Controle do Documento: f9ee5eb3-831d-4fa6-8056-d35fca7aa42c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.060.059 / TO
Número Registro: 2025/0371146-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055139620258272700 55139620258272700
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENUBIO SILVANIO MENDES
ADVOGADOS : LUCAS DOS SANTOS CANASSA - PR085639
MARIA ZAGO ZANON - PR097019
AGRAVADO
: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: DIOGO DA COSTA ARAÚJO - GO030829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56080759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:44
Código de Controle do Documento: 5e47bb31-1d2c-444d-9856-0d0ef2cc57ea

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:44
Código de Controle do Documento: 5e47bb31-1d2c-444d-9856-0d0ef2cc57ea